Tribunal: TJES
Processo: 5003429-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003429-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS
–

ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO – ESTORNO DOS CRÉDITOS – FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos autos nº 0017105-21.2020.8.08.0024 a parte agravada obteve provimento judicial para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência de gás natural entre os seus estabelecimentos, decisão mantida pelo e. TJES em sede de Agravo de Instrumento (5004610-29.2020.8.08.0000).

2. Valendo-se da aludida decisão como causa de pedir, ajuizou nova demanda judicial, de cunho declaratório, pleiteando tutela provisória de urgência “
para determinar que o Estado do Espírito Santos se abstenha de exigir que a demandante estorne os créditos de ICMS, no estabelecimento de origem, relativos às operações de transferência interna e interestadual de gás natural entre os estabelecimentos “Terminais ou UPGNs” para as “UTEs”.

3. A decisão agravada acolheu o pedido de tutela de urgência, entendendo não ser exigível o estorno de crédito de ICMS quando decorrer de transferência/deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

4. Ao discorrer tão somente sobre a necessária incidência do ICMS nas transferências de bens entre os estabelecimentos das empresas que figuram no polo ativo da demanda, não cuidou o Agravante de atacar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada.

5. A demanda de origem é um desdobramento do processo nº 0017105-21.2020.8.08.0024, sendo que a não incidência de ICMS na mera transferência de gás natural entre estabelecimentos da PETROBRAS, com fundamento, dentre outros, na Súmula 166 do STJ, já foi objeto da primeira demanda.

6. A mera reiteração dos argumentos já analisados pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004610-29.2020.8.08.0000, não se presta a combater a decisão acerca do estorno dos créditos, impondo o não conhecimento do recurso.

7. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão monocrática id. 4724564 que, em razão da não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal, negou seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 4834206) aduz o Agravante, inicialmente, que o recurso interposto impugnou especificamente a decisão recorrida.

Afirma que a decisão de primeiro grau entendeu não ser devido o estorno do crédito de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afirmando o Estado em sua petição que
“não se pode declarar a inexistência de relação jurídica de recolhimento de ICMS em todas as operações de transferências e remessas de mercadorias entre matriz e filial, já que a aferição, da incidência do imposto em voga, deve se dar
caso a caso, nunca em abstrato a abarcar qualquer hipótese de transferência/remessa realizada pela Parte Autora entre seus estabelecimentos”.

Sustentou também que
“o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de mercadorias que são negociadas, vendidas e entregues por um estabelecimento, mas que são oriundas de outro estabelecimento da mesma empresa localizado em outro Estado, o ICMS é devido ao Estado de onde saiu a mercadoria para o adquirente”.

Afirma que tais argumentos são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não sendo a mera reiteração dos argumentos lançados no agravo de instrumento nº 5004610-29.2020.8.08.0000 capazes de impedir o processamento do seu recurso.

Contrarrazões id. 5160735 sustentando o acerto da decisão impugnada, vez que o Agravo de Instrumento interposto reproduziu tese de outro processo, com outro objeto e outros fundamentos, que não se aplicam ao presente caso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO D
E INSTRUMENTO Nº
5003429
-
85
.202
3
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão monocrática id. 4724564 que, em razão da não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal, negou seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aponta o Agravante, em síntese, a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento, vez que teria apresentado argumentos suficientes à reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito recursal.

Eminentes Pares, consoante esclarecido na decisão impugnada, nos autos nº 0017105-21.2020.8.08.0024 a parte agravada obteve provimento judicial para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência de gás natural entre os seus estabelecimentos, decisão mantida pelo e. TJES em sede de Agravo de Instrumento (5004610-29.2020.8.08.0000).

Valendo-se da aludida decisão como causa de pedir, ajuizou nova demanda judicial, de cunho declaratório, pleiteando tutela provisória de urgência “
para determinar que o Estado do Espírito Santos se abstenha de exigir que a demandante estorne os créditos de ICMS, no estabelecimento de origem, relativos às operações de transferência interna e interestadual de gás natural entre os estabelecimentos “Terminais ou UPGNs” para as “UTEs”.

A decisão agravada acolheu o pedido de tutela de urgência, entendendo não ser exigível o estorno de crédito de ICMS quando decorrer de transferência/deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Como se verifica, a demanda de origem discute acerca do estorno dos créditos de ICMS, tendo em vista que a não incidência do tributo já foi decidida, ao menos provisoriamente, nos autos de nº 0017105-21.2020.8.08.0024.

Desse modo, ao discorrer tão somente sobre a necessária incidência do ICMS nas transferências de bens entre os estabelecimentos das empresas que figuram no polo ativo da demanda, não cuidou o Agravante de atacar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada.

Como bem destacado em sede de contrarrazões, a demanda de origem é um desdobramento do processo nº 0017105-21.2020.8.08.0024, sendo que a não incidência de ICMS na mera transferência de gás natural entre estabelecimentos da PETROBRAS, com fundamento, dentre outros, na Súmula 166 do STJ, já foi objeto da primeira demanda.

Em consequência, a mera reiteração dos argumentos já analisados pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004610-29.2020.8.08.0000, não se presta a combater a decisão acerca do estorno dos créditos, impondo o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003429-85.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5223014), cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática pela qual a eminente Relatora, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo íntegro o provimento terminativo de sua lavra, por considerar que
“a mera reiteração dos argumentos já analisados pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 5004610-29.2020.8.08.0000, não se presta a combater a decisão acerca do estorno dos créditos, impondo o não conhecimento do recurso”
.

P
edi vista dos autos com o objetivo de analisar o caso à luz da hodierna jurisprudência, que, já adianto, não me parece dissentir da posição sustentada pela eminente Relatora.

Como cediço, e à luz do princípio da dialeticidade, o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão hostilizada, não podendo fazer referência apenas a fundamentos ou tecer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento n.º 378.433, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

A propósito, estabelece o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que não se deve conhecer de recurso que
“não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, exigindo-se, pois, uma mínima correlação entre os fundamentos do pronunciamento impugnado e as teses recursais apresentadas.

Na hipótese em apreço, o Juízo de primeiro grau, ao acolher o pleito liminar deduzido na origem pela Agravada, consignou não haver correspondência entre a hipótese de isenção ou não-incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS a que alude o artigo 155, § 2º, II, da Constituição Federal, e a inexigibilidade de créditos dessa natureza nas operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, posto inexistir, nesse último caso, operação de saída capaz de caracterizar efetiva circulação jurídica de bens.

Por assim entender, considerou o Juízo
a quo
que a anulação dos créditos relativos às operações anteriores, típica da primeira situação, não se verificaria em casos como o presente, razão pela qual não seria possível exigir o estorno dos créditos que viriam a ser compensados nas operações seguintes, pena de violação ao princípio constitucional da não-cumulatividade.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO limitou-se a defender, em seu arrazoado inicial, a incidência do ICMS sobre a circulação de bens entre os estabelecimentos da Agravada, revolvendo discussão já apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 5004610-29.2020.8.08.0000, sem nada dizer a respeito da distinção que levou o Juízo da causa a obstar a cobrança do estorno de créditos que vinha sendo realizada pelo Fisco Estadual, incorrendo, assim, em vício de fundamentação que afronta o princípio da dialeticidade, como bem observou a douta Relatora no bojo da decisão monocrática ora combatida.

Posto isso, acompanho o voto proferido pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento (no que já foi acompanhada pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões), confirmando a decisão de sua lavra que inadmitiu o recurso principal.

É como me manifesto.

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/7/2023.